Tribunal: TJMT
Processo: 1007942-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007942-54.2021.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA MUTUM
IMPETRANTE :- ROBERSON SIQUEIRA DE MELO
PACIENTE :- THIAGO ALVES COLON
EMENTA
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÕES CORPORAIS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO MODUS OPERANDI GRAVOSO – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – PACIENTE POLICIAL MILITAR QUE CEIFOU A VIDA DE UM FAMILIAR DENTRO DA PRÓPRIA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.
Escorreita a decisão de pronúncia, que mantém a prisão preventiva do paciente, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, em fundamentos concretos da materialidade, indícios suficientes de autoria e a necessidade de preservação da ordem pública, à luz da gravidade concreta do crime e potencial periculosidade do paciente, dada as circunstâncias em que o crime foi supostamente cometido e modus operandi, a evidenciar maior gravidade da conduta, justificando a prisão preventiva, o que afasta, por si só, a incidência de outras medidas mais brandas.
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (Enunciado no 43 - TJMT).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007942-54.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Grave, Gravíssima]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO DE OLIVEIRA EVANGELISTA - CPF: 214.656.868-27 (VÍTIMA), FERNANDO HENRIQUE DE SOUSA SOARES - CPF: 318.738.518-47 (VÍTIMA), MARCELO ANDRADE DE FREITAS - CPF: 351.530.718-47 (VÍTIMA), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), THIAGO ALVES COLON - CPF: 366.610.628-51 (PACIENTE), Douto Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS

CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÕES CORPORAIS –
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI
GRAVOSO
– PERICULOSIDADE DO PACIENTE –
PACIENTE POLICIAL MILITAR QUE CEIFOU A VIDA DE UM FAMILIAR DENTRO DA PRÓPRIA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA
–
EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
ORDEM DENEGADA.

Escorreita a decisão de
pronúncia,
que mantém a prisão preventiva do paciente, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, em fundamentos concretos da materialidade, indícios suficientes de autoria e a necessidade de preservação da ordem pública, à luz da gravidade concreta do crime e potencial periculosidade do paciente, dada as circunstâncias em que o crime foi supostamente cometido e
modus operandi
, a evidenciar maior gravidade da conduta, justificando a
prisão

preventiva
, o que afasta, por si só, a incidência de outras medidas mais brandas.

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.” (Enunciado no 43 - TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Roberson Siqueira de Melo, em favor de
Thiago Alves Colon
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação Penal no 1002886-10.2020.8.11.0086.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante por ter, em tese, infringido os crimes previstos nos arts. 121 e 121 c/c 14 do Código Penal.

Aduz que o paciente estava em uma confraternização na casa da vítima, que houve uma discussão entre ambos, tendo o paciente desferido golpes de faca, que levaram o óbito do ofendido.

Sustenta que já houve sentença de pronúncia, sendo o paciente pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, houve desclassificação das condutas de homicídio tentado para lesão corporal e fora afastada a qualificadora consistente no motivo fútil.

Assevera que o Ministério Público e a defesa recorreram da decisão, ao passo que o presente
writ
busca uma reanálise da prisão, a fim de que seja verificado se ainda persistem os motivos que decretaram a prisão e que negou novamente o pedido de revogação da prisão preventiva.

Esclarece que “
o Acusado cumpre uma verdadeira pena antecipada, note-se que está preso há mais de 7 meses, tem comportamento exemplar na unidade prisional de Santo Antônio do Leverger, visto que se encontra preso naquela Cadeia em virtude de ser Policial Militar
” (sic).

Aduz que ao tempo do crime, o paciente jamais tinha se envolvido com qualquer evento delituoso, ou seja, era primário e que “
a fundamentação do Juízo “a quo”, de assegurar a ORDEM PÚBLICA, demonstrando genericamente a periculosidade do agente, não comporta acolhimento, pois, verifica-se que o PACIENTE tem emprego e moradia fixa, é primário e pessoa com bons antecedentes, e caso deferido a medida se compromete a cumprir a risca as medidas cautelares que lhe forem impostas
” (sic).

Prossegue afirmando que a prisão preventiva será mantida somente quando presentes os requisitos e não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, conforme clara redação do art. 282, §6o do CPP e no caso não há qualquer prova concreta de que o paciente ostenta perigo à sociedade.

Por fim, afirma que se mostra ilegal a manutenção da prisão do paciente, uma vez que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo perfeitamente cabíveis cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
86689979) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
90283993).

O
parecer, da lavra do Dr. José de Medeiros (Id. 91496459), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 04/10/2020, pelo suposto cometimento dos crimes previstos no art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 121, §2o, incisos I e IV, por duas vezes, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

A prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, tendo a magistrada considerado a periculosidade do paciente, demonstrada pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva, visto que ceifou a vida de um ente familiar, dentro da própria residência da vítima, na presença de sua família, durante um momento de confraternização, supostamente em razão de provocações jocosas típicas do excesso etílico.

Considerou, ainda, a magistrada, que sendo o paciente policial militar, por sua função, deveria agir dentro dos ditames legais e saber se controlar em ocasiões de “pressão” e “estresse”.

Vale ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente já foi objeto de análise do
writ
1020992-84.2020.8.11.0000, em que fora denegada a ordem, por se evidenciar a
necessidade de se garantir a
ordem pública, diante da periculosidade do paciente, revelada pelo
modus operandi
empregado nos delitos supostamente praticados.

Eis o que constou na ementa,
verbis:

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI
GRAVOSO
(DOIS CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO E UM DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO) –
PACIENTE POLICIAL MILITAR QUE CEIFOU A VIDA DE UM FAMILIAR DENTRO DA PRÓPRIA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA –
EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

–
ORDEM DENEGADA.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, em que o paciente, Policial Militar, ceifou a vida de um ente familiar, dentro da própria residência da vítima, na presença de sua família, durante um momento de confraternização, supostamente em razão de provocações típicas do excesso etílico, sendo que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Ordem denegada”.

O Ministério Público ofereceu o aditamento da denúncia em 17/02/2021, para imputar ao paciente as condutas típicas descritas no art. 121, §2°, incisos II e IV (fato 1), art. 129, §2°, inciso III (fato 2) e art. 129, caput (fato 3) todos do Código Penal, em concurso material de crimes e o aditamento foi recebido em 05/03/2021.

Na sequência, em 09/04/2021, o paciente foi pronunciado como incurso nas penas dos artigos 121, § 2o, IV; 129, §2°, III, e 129,
caput
, todos do Código Penal, determinando, via de consequência, que ele seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Nessa decisão, a magistrada manteve a prisão preventiva do paciente, sustentando não ter havido alteração fática hábil a afastar os requisitos legais de cautelaridade da medida, nos seguintes termos:

“(...)
Nos termos do artigo 413,§3o do CPP, e diante do pedido formulado pela Defesa, tenho que prisão preventiva decretada contra o réu deve ser mantida pelos mesmos fundamentos já exarados nas decisões anteriores, não tendo havido alteração fática hábil a afastar os requisitos legais de cautelaridade da medida, haja vista a gravidade concreta dos fatos imputados ao acusado, praticados contra três familiares, numa confraternização, na presença de vários outros membros da família, inclusive crianças.

Como já exaustivamente exposto, a gravidade concreta do delito constitui termômetro suficiente para aferir que a soltura do réu causará à população local sensação de intranquilidade e insegurança, a demonstrar que a medida é essencial à garantia da ordem pública. Saliento uma vez mais, que os atributos pessoais favoráveis não bastam por si sós para garantir que o réu responda ao processo em liberdade, quando estiverem presentes os requisitos e fundamentos que indiquem a necessidade da prisão, como ocorre no caso dos autos.

Posto isto, mantenho a prisão preventiva do acusado
”.

Com efeito, verifica-se que na decisão transcrita, a magistrada considerou inexistir alteração da situação fático-jurídica, o que significa, em outras palavras, que entendeu o juízo de origem
persistirem os fundamentos que embasaram, no início da ação penal, a necessidade da prisão preventiva com o escopo de resguardar a ordem pública
.

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de qualquer ato ilegal ou abusivo por parte da magistrada, ao manter a custódia cautelar do paciente, atendendo ao disposto no § 3o do artigo 413 do CPP.

A decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, haja vista que, ao negar a liberdade ao paciente, referiu-se aos fundamentos pelos quais decretou sua prisão preventiva, destacando a ausência de motivos para sua revogação, em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A propósito, como o paciente foi mantido segregado durante toda a primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida, inclusive com o reexame dos requisitos e fundamentos da custódia cautelar pela Egrégia Terceira Câmara Criminal, de modo que, não alterado o quadro fático, seria no mínimo incongruente a revogação da prisão nesta fase.

Isso porque, se os elementos apontados no decreto constritivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do paciente, não há razão para a magistrada, ao prolatar a decisão de pronúncia, lançar fundamentação exaustiva sobre a viabilidade de o acusado recorrer, ou não, em liberdade,
sobretudo quando inalterados os motivos ensejadores da medida excepcional
.

Com efeito, nas informações prestadas a douta magistrada destaca que:

“Não obstante os argumentos da Defesa, salvo melhor juízo, os requisitos e pressupostos autorizadores da medida excepcional decretada em desfavor do Paciente encontram-se bem delineados na decisão respectiva.

Conforme se observa, o paciente teria deixado a casa da vítima, onde participava de uma festa, e voltado cerca de quarenta minutos depois, já em posse de uma faca, e, em seguida, teria desferido os golpes mortais na vítima, na presença de vários outros parentes, inclusive crianças, vindo inclusive a lesionar outros parentes que participavam do evento e tentaram intervir em socorro à vítima.

Desta feita, s.m.j., tais circunstâncias demonstram a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do paciente, eis que ceifou a vida de um ente familiar, dentro da própria residência da vítima, na presença de sua família, durante um momento de confraternização.

Além disso, salvo entendimento diverso, é plenamente possível a manutenção da prisão preventiva em sede de sentença de pronúncia. Há que se destacar, neste aspecto, que o encerramento da primeira fase do rito escalonado do Júri, que culminou, inclusive, na pronúncia do acusado pelo suposto cometimento de crime de tamanha gravidade, além de não encerrar a fase probatória, uma vez que as testemunhas ainda serão ouvidas em Plenário, não afasta, de outro lado, o fundamento da garantia da ordem pública.

Ademais, s.m.j, permanecendo o acusado preso cautelarmente durante a tramitação do feito e não sobrevindo fato posterior apto a alterar o quadro processual, incongruente seria conferir-lhe o direito de recorrer solto, quando da prolação da sentença de pronúncia.

Por derradeiro, no que tange às alegações da Defesa acerca da existência de predicados pessoais favoráveis ao Paciente, salienta-se que o fato de o agente eventualmente possuí-los, não implica em automática libertação quando outros elementos constantes nos autos recomendam a manutenção da custódia processual, conforme Enunciado n.o 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. o 101532/2015 deste E. Tribunal de Justiça”.

Assim, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração e,
considerando que o paciente, agora pronunciado e por razões legais
permaneceu
preso durante a instrução criminal,
como não houve alteração no quadro fático que impôs a prisão processual e sendo ratificada com fundamentação
quantum satis
é possível constatar que a manutenção da segregação cautelar é necessária
doravante para que dê conta dos seus atos delituosos à sociedade
com julgamento na forma e moldura determinado pela Constituição Federal, razão pela qual não vislumbro a existência de constrangimento ilegal.

Por fim, vale dizer quanto ao apontamento de que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, determina o Enunciado 43 do TJMT “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Diante do todo narrado, das provas e elementos apresentados nos autos, a decisão que manteve a prisão preventiva do beneficiário deve ser mantida, porquanto amparada no caso concreto e no artigo 312 do CPP, mostrando-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do CPP.

Em face do exposto,
em consonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente
habeas corpus
, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021